Tribunal: TJSP
Processo: 1007002-56.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Desacerto. Inexigibilidade da dívida questionada e ilicitude dos apontamentos. Prescrição é a pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia. Impossibilidade de sua exigência seja judicialmente, seja

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Desacerto. Inexigibilidade da dívida questionada e ilicitude dos apontamentos. Prescrição é a pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia. Impossibilidade de sua exigência seja judicialmente, seja extrajudicialmente, incluindo-se aqui a inscrição em plataformas para renegociação de dívidas ("Serasa Limpa Nome" e "Acordo Certo"). Precedentes. Procedência do pedido inicial. Recurso provido.